Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-97.2004.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Tribunal do Júri que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal). A defesa sustentou a insuficiência de provas, especialmente em relação ao depoimento da filha da vítima, que inicialmente não teria reconhecido o acusado. Alega-se, ainda, fragilidade nas provas quanto às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requereu-se a impronúncia do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria para justificar a manutenção da pronúncia do acusado; (ii) se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia se baseia nos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade, não sendo necessário um juízo de certeza, o que deve ser reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
O depoimento da filha da vítima foi corroborado por outras provas testemunhais e documentais, o que confere validade à pronúncia.
As qualificadoras do motivo torpe, decorrente de dívida não quitada, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pela surpresa no ataque, estão lastreadas em elementos probatórios que não podem ser afastados nesta fase processual, devendo ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, sendo o exame profundo das provas competência do Tribunal do Júri.
As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1761603, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.09.2023.